Tribunal: STF
Processo: HC 251553
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.763.266/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e II, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    […] na data de 16 de abril de 2023, por volta das 03h50min, na Rua José Saturnino da Silva, n. 250, Centro, Bom Jesus do Galho/MG, no estabelecimento denominado “Bar Varandão”, o denunciado, agindo de forma livre, voluntária e consciente, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente: em 03 (três) relógios, 87 (oitenta e sete) refrigerantes de 200ml, diversos chocolates e doces, garrafas de cerveja “long neck” das marcas “Heineken”, “bebida GT” e “Skol Beats”, 34 (trinta e quatro) isqueiros, 12 caixas de chiclete “Trident”, 02 (dois) cordões, 205 (duzentos e cinco) maços de cigarro, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 17 (dezessete) pacotes de pipoca e 13 (treze) refrigerantes “Guaraná” de 200ml, pertencentes à vítima Geraldo Magela dos Santos, avaliados em R$ 2.705,49 (dois mil setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos).



    [...]



    Segundo apurado, nas condições supracitadas, os Militares foram acionados pela vítima, a qual relatou que havia sofrido um furto em seu estabelecimento comercial. 



    Comparecendo os agentes ao local, tendo conseguido acesso às imagens da câmera de segurança do comércio vizinho, a vítima reconheceu a figura de Carlos Daniel como autor do delito (sobrinho da vítima), repassando a informação para a Polícia Militar. 



    Em diligências, os Militares localizaram o autor, o qual tentou fugir da guarnição, mas acabou sendo detido. Durante sua prisão, apresentou resistência, desferindo socos contra os Policiais. 



    [...]



    Ademais, constatou-se que Carlos escalou a parede lateral do local e arrombou as telhas do estabelecimento. Ainda, foi averiguado que o cadeado presente na parte de dentro do comércio também foi rompido pelo imputado, demonstrando por onde o denunciado fugiu. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é cabível a imposição do regime inicial semiaberto aos condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, que sejam primários, mas com circunstâncias judiciais desfavoráveis" (AgRg no HC n. 848.045/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: Ainda que na fixação da pena tenham sido valorizadas negativamente duas circunstâncias judiciais, a imposição de regime mais gravoso somente com base nessa situação caracteriza desproporcionalidade. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso dos autos, o STJ manteve o regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desabonadas, cabendo destacar, a esse propósito, o seguinte trecho da sentença condenatória: 



    [...]



    Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais. Culpabilidade: o crime em tela foi praticado contra o próprio tio do acusado, fato a tornar a conduta mais reprovável do que aquela inerente ao tipo penal, na medida em que deve ser maior a exigência de conduta diversa quando se trata de autor que possui relação de parentesco com a vítima; [...] as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que cometido o crime com rompimento de obstáculo e escalada, mas como o rompimento já foi considerado para qualificar o delito, utiliza-se, nesta fase, somente a escalada [...].



    In casu, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, consistente na culpabilidade exacerbada e nas circunstâncias do crime desfavoráveis, imponho o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da sanção imposta (art. 33, § 2º, “c” e § 3º do CP). 



    Não concedo ao réu a substituição da pena privativa de liberdade, em razão da existência das duas circunstâncias judiciais negativas e por não ser a medida socialmente recomendável diante o envolvimento do acusado em outro crime, tendo sido condenado recentemente, em sede de primeira instância, pela prática de tráfico de drogas (ID nº 9795727167, pág. 33) (artigo 44, III, Código Penal). 



    Realmente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, e o registro de envolvimento do acusado em outro crime, tendo sido condenado recentemente, em sede de primeira instância, pela prática de tráfico de drogas justificam a imposição de regime prisional mais gravoso (semiaberto), nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente